Tribunal: TJDFT
Processo: 0749802-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749802-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: PEDRO ALVES FERRER REPRESENTANTE LEGAL: IGOR RIBEIRO FERRER DESPACHO Examinado o processo originário, conquanto tenha havido a disponibilização regular da r. decisão agravada (id. 175974181, autos originários) no Dje em 25/10/23 (id. 176211615, autos originários), o agravante-réu foi intimado pessoalmente por Oficial de Justiça em 24/10/23, cuja certidão foi juntada aos autos em 25/10/23 (id. 176244665). Intime-se o agravante-réu para se manifestar quanto à tempestividade do recurso, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora